Tribunal: TJDFT
Processo: 0078544-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0078544-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, BANCO DO BRASIL S/A, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, ONOFRE MARIANO FILHO, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, GERSON GOMES DOS SANTOS, ELIAS ABDALLA FILHO e ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S/A (ID 44871634). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator